Tribunal: STF
Processo: ARE 1385337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 3): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM'. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face da sentença que extinguiu o feito, com apreciação do mérito, ao acolher a prescrição da pretensão dos autores que objetiva a cobrança de valores, a título de Parcela Autônoma de Equivalência, reconhecida pelo STF, nos autos do RMS 25.841. 



    2. Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal. A matéria discutida nestes autos, não obstante seja decorrente do ajuizamento de mandado de segurança impetrado para assegurar o recebimento de verbas a Juízes Classistas de 1º grau, não possui índole trabalhista, e sim, de natureza administrativa e constitucional. 



    3. Afastada a ilegitimidade ativa dos autores, a despeito da decisão proferida pelo STF, no RE nº 573.232/SC, onde restou assentado o entendimento de que é imprescindível a autorização expressa do associado, para que possa aproveitar os efeitos da decisão nele proferida. Uma vez transitada em julgado a decisão e estendida a todos os membros da categoria, torna-se despicienda a referida autorização. 



    4. Não assiste razão ao MM. Juiz sentenciante, no que tange ao não aproveitamento do Mandado de Segurança Coletiva nº 25.841/DF. Os apelantes, de fato, pretendem aproveitar os efeitos do aludido "mandamus", impetrado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, em abril de 2001, a fim de que lhe seja concedido o recebimento das parcelas referentes ao período de setembro de 1994 a dezembro de 1997. Com o trânsito em julgado, em 24/04/2014, o prazo prescricional recomeçou a correr, a partir desta data, pela metade. Ajuizada a presente ação, em 06/10/2016, não há que se falar em prescrição. 



    5. Quanto ao mérito, esta Turma vem decidindo em consonância com os precedentes deste Tribunal, no sentido de que, "nos termos do que foi decidido pelo Eg. STF, o autor, Juiz Classista de Primeiro Grau, aposentado durante a vigência da Lei nº 6.903/ 91, faz jus ao recebimento dos reflexos da PAE, nos cinco anos que antecedem a impetração do mandado de segurança coletivo (de 01/04/1996 a 01/04/2001)". (Processo nº 08032306320154058100, APELREEX/CE, Relator: Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 16/03/2017) 



    6. Com a manifestação do STF, nos autos da ADI 4.357/DF, que considerou inconstitucional a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, é aplicável o IPCA-E (e não, a TR), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Esse pronunciamento da Corte Suprema inspira obediência desde a publicação de sua ata e mesmo a posterior modulação de efeitos concernira tão só aos precatórios já expedidos, de modo que não diz respeito aos processos cuja execução/cumprimento de sentença esteja em andamento, como no caso presente. 



    7. No que tange ao pagamento da verba honorária, condena-se a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, devendo ser observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. 



    8. Apelação provida.”



     



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; e 40, §1º, I e III, alínea "b", da Constituição, alegando-se, em suma, que:



    (a) “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento” (fl. 5, Doc. 5). Desse modo, “não é possível, (…) a execução de título judicial por pessoas que não autorizaram a atuação da associação na ação de conhecimento” (fl. 6, Doc. 5);



    (b) “o Supremo Tribunal Federal, conforme se vê no julgamento do RE nº 573.232/SC, submetido ao rito do art. 543-B, do Código de Processo Civil, decidiu que "não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade"” (fl. 6, Doc. 5);



    (c) “apenas os representados pela ANAJUCLA, arrolados na inicial do processo de mandado de segurança, tem legitimidade para figurar em eventual feito executório decorrente do título formado os autos do RMS nº 25.841/DF, não sendo admitida a extensão da lista de beneficiários”, destacando que “os autores não anexaram, aos autos, nenhum documento, de forma a comprovar que, à época do ajuizamento da demanda coletiva (2001), eram filiados à Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho” (fl. 9, Doc. 5);



    (d) “a RECOMENDAÇÃO do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (de aplicar a decisão em liça a todos os juízes classistas de primeiro grau aposentados e pensionistas, independente da condição de membro da ANAJUCLA) não pode sobrepor-se à DETERMINAÇÃO do Supremo Tribunal Federal (de que os efeitos subjetivos do decisum abrangem, tão-somente, os juízes classistas, aposentados e pensionistas, que, à época do ajuizamento da demanda coletiva, eram filiados à ANAJUCLA)” (fl. 10, Doc. 5).



    Por fim, quanto à violação ao art. 40, §1º, I e III, alínea "b", da Constituição, defende-se que, “se o benefício previdenciário de aposentadoria era integral, o cálculo do valor devido a título da PAE tomará por base tal circunstância; da mesma maneira, se era proporcional, assim devem ser calculadas as diferenças em questão” (fl. 10, Doc. 5). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 6). 



    No Agravo, a parte agravante alegou a existência de ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia, na parte que interessa (fl. 2, Doc. 3):



    “Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do impetrante, tenho para mim que, a despeito da decisão proferida pelo STF no RE nº 573.232/SC[1], onde restou assentado o entendimento de que é imprescindível a presença de autorização expressa do associado, para que possa aproveitar os efeitos da decisão nele proferida, uma vez transitada em julgado a decisão e estendida a todos os membros da categoria, torna-se despicienda a referida autorização. Não há que se falar, portanto, na alegada ilegitimidade.”



    Esse entendimento foi mantido em sede de Embargos de Declaração, nos seguintes termos (fl. 3, Doc. 4):



    “Quanto à comprovação de que os autores eram associados ao tempo do ajuizamento da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 25.841/DF, o acórdão assentou que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de não exigir a apresentação de autorização dos associados, nem de lista nominal dos representados para impetração de Mandado de Segurança Coletivo pela associação (art. 5º, LXXII, da CF). 



    Uma vez configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida beneficia todos os associados. Dessa forma, não se aplica a limitação subjetiva imposta pelo art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 (inclusive no que se refere à comprovação de residência na unidade da federação em que atua a associação). Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.447.834/CE, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019.“



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, o Tema 82, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe, razão pela qual não há necessidade de autorização específica de cada associado. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.313-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2021)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de reconhecer a legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1296035-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 



    Assim, o leading case formado no Tema 82, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tal precedente se refere a ações coletivas de conhecimento. 



    Acresça-se, que o Plenário do STF, no julgamento do ARE 1.293.130-RG Tema 1119, DJe de 8/1/2021, fixou tese de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    Por fim, quanto à suposta violação ao art. 40, §1º, I e III, alínea "b", da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente